Tribunal: TJDFT
Processo: 0722519-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0722519-87.2022.8.07.0000 Embargante(s) Arinete da Silva Fernandes Embargado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte recorrida para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias. Retifique-se a autuação em relação à identificação da recorrente para que, em vez de Arinete de Silva Fernandes, conste o nome de Arinete da Silva Fernandes (Id 119937614 do processo de referência). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora